Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. NÃO CUMPRIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória c/c de Obrigação de Fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se está comprovada a existência do débito e da relação jurídica; (ii) se há a prática de ato ilícito; (iii) se o quantum indenizatório fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante junta documento que não foi apresentado nem apreciado pelo juízo de origem.
3.1. Nos termos do artigo 434 do Código de Processo Civil, incumbem às partes instruir o processo com os elementos comprobatórios do direito alegado. Segundo a dicção do art. 435 do Código de Processo Civil, a preclusão temporal para a produção de prova documental pode ser afastada em casos bem específicos.
3.2. Permitir que a parte possa juntar provas para reverter o entendimento já proferido pelo Juízo, destoa completamente do sistema processual vigente, em que o Juiz decide de acordo com as provas anteriormente produzidas, salvo quando existentes fatos novos, o que não é o caso dos autos. Documento não conhecido.
4. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297 do STJ.
5. Impugnada a existência de contratação de cartão de crédito pelo consumidor, incumbia à instituição financeira comprovar a sua realização por meio da apresentação de instrumento contratual ou de outra prova idônea que demonstrasse o consentimento do consumidor.
6. A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito feita com base em cobrança indevida constitui ato ilícito e seus efeitos negativos são aptos a configurar dano moral. Ainda que se trate de pessoa jurídica, o dano decorre do próprio ato e dispensa comprovação do prejuízo.
7. A verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica.
8. Na situação que se descortina, considerando os parâmetros acima delineados e a finalidade do instituto, tem-se que a indenização fixada pelo Juízo de origem mostra-se proporcional e arrazoada, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 434 e 435; CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1907039 de relatoria da Desembargadora Leonor Aguena na 5a Turma Cível; STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 227; STJ, AgInt no AREsp no 2.634.490/CE de relatoria do Ministro João Otávio Noronha na Quarta Turma; Acórdão no 1925358 de relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho de Assis na 4a Turma Cível.